Tribunal: TJDFT
Processo: 0726330-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANDADO. PENHORA. CUMPRIMENTO. CONDICIONAMENTO. CONTATO PRÉVIO. ACOMPANHAMENTO. EXEQUENTE. INÉRCIA. REITERAÇÃO. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de reiteração do mandado de penhora in loco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de expedição de novo mandado de penhora e avaliação na hipótese em que o exequente descumpriu exigência judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remoção dos bens penhorados ao depósito público determinada pelo Juízo de Primeiro Grau encontra-se fundamentada no art. 840, inc. II e § 1o, do Código de Processo Civil e constitui a regra no procedimento executivo.
4. O exequente deve acompanhar o cumprimento do mandado e fornecer meios para a remoção dos bens eventualmente penhorados porquanto a localização de bens passíveis de penhora é sua incumbência, bem como os bens destacados não podem ficar na posse do oficial de justiça.
5. O exequente assumiu o ônus do indeferimento da segunda diligência requerida ao não entrar em contato com o oficial de justiça e fornecer os meios necessários à remoção de eventuais bens encontrados durante a primeira diligência deferida pelo Juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “O credor possui a incumbência de promover as diligências no intuito de localizar os bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua somente como agente cooperador dessa atividade”.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, 798, II, e 840, II e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.